Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. RECURSO NA MODALIDADE ADESIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA GEAP E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
1. Necessidade de oitiva do órgão auxiliar dos magistrados acerca da prescrição médica, porém, no presente caso, como já houve o deferimento do pedido em caráter emergencial, e, em respeito ao princípio da colegialidade, mantenho o entendimento monocrático em relação ao fornecimento do medicamento, ressalvando, porém, o pedido indenizatório.
2. Não é devida a indenização por danos morais, uma vez que foi justa a recusa, eis que se trata de medicamento não constante do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, de fornecimento obrigatório, razão por que não se pode imputar nenhuma ilicitude à ré/apelada.
3. Conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso da GEAP e julgo prejudicado o recurso da autora.